Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-94.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701552-94.2022.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: VERONILDO DO LAGO VARGAS D E S P A C H O Os presentes autos retornaram a essa instância recursal para apreciação do requerimento de distinção, nos termos do despacho de ID 49717594. Todavia, há notícia nos autos de acordo celebrado entre as partes após a interposição do Recurso Especial (ID 50209522 e ID 50431933). Assim, determino o retorno dos autos à d. Presidência deste e. Tribunal de Justiça para as providências que entender pertinentes. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora